Tribunal: TJES
Processo: 5010606-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010606-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa franqueadora de serviços odontológicos contra sentença que rescindiu contrato firmado com a consumidora e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2
.
A consumidora afirma ter contratado tratamento dentário, com pagamento integral, mas os procedimentos não foram concluídos, apesar de reiteradas tentativas de reagendamento.

3. O juízo de origem afastou a incompetência do Juizado Especial, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da franqueadora e reconheceu falha na prestação do serviço, fixando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial; (ii) saber se a franqueadora possui legitimidade passiva segundo a teoria da asserção e (iii) saber se houve falha na prestação de serviços odontológicos apta a justificar a rescisão contratual e a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A necessidade de prova pericial não resta demonstrada, pois a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos juntados aos autos. A competência do Juizado Especial permanece.

6. A franqueadora é parte legítima segundo a teoria da asserção, pois a narrativa inicial demonstra pertinência subjetiva. Eventual ausência de responsabilidade é matéria de mérito.

7. A relação jurídica é de consumo. Incide o art. 6º, VIII, do CDC. A recorrente não produz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

8. Não há comprovação da conclusão dos procedimentos odontológicos. A consumidora apresenta narrativa coerente e consistente com os documentos. A recorrente limita-se a afirmar inexistência de relação direta e ausência de acesso ao prontuário, o que não afasta responsabilidade solidária prevista no art. 14 do CDC.

9. Configura-se dano moral diante da interrupção injustificada de tratamento odontológico após a inserção de quatro pinos, sem a implantação da prótese dentária e da ausência de atendimento adequado, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

10. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) não é irrisório nem exorbitante, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. A alegação genérica de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial. 2. A legitimidade passiva da franqueadora é reconhecida segundo a teoria da asserção. 3. A não conclusão do tratamento odontológico contratado caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a rescisão contratual, bem como a indenização por danos materiais e morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010606-30.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A

RECORRIDO: MARIA LUCIA GOMES LEAL

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa franqueadora de serviços odontológicos contra sentença que rescindiu contrato firmado com a consumidora e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2
.
A consumidora afirma ter contratado tratamento dentário, com pagamento integral, mas os procedimentos não foram concluídos, apesar de reiteradas tentativas de reagendamento.

3. O juízo de origem afastou a incompetência do Juizado Especial, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da franqueadora e reconheceu falha na prestação do serviço, fixando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial; (ii) saber se a franqueadora possui legitimidade passiva segundo a teoria da asserção e (iii) saber se houve falha na prestação de serviços odontológicos apta a justificar a rescisão contratual e a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A necessidade de prova pericial não resta demonstrada, pois a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos juntados aos autos. A competência do Juizado Especial permanece.

6. A franqueadora é parte legítima segundo a teoria da asserção, pois a narrativa inicial demonstra pertinência subjetiva. Eventual ausência de responsabilidade é matéria de mérito.

7. A relação jurídica é de consumo. Incide o art. 6º, VIII, do CDC. A recorrente não produz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

8. Não há comprovação da conclusão dos procedimentos odontológicos. A consumidora apresenta narrativa coerente e consistente com os documentos. A recorrente limita-se a afirmar inexistência de relação direta e ausência de acesso ao prontuário, o que não afasta responsabilidade solidária prevista no art. 14 do CDC.

9. Configura-se dano moral diante da interrupção injustificada de tratamento odontológico após a inserção de quatro pinos, sem a implantação da prótese dentária e da ausência de atendimento adequado, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

10. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) não é irrisório nem exorbitante, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. A alegação genérica de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial. 2. A legitimidade passiva da franqueadora é reconhecida segundo a teoria da asserção. 3. A não conclusão do tratamento odontológico contratado caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a rescisão contratual, bem como a indenização por danos materiais e morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária movida por
MARIA LUCIA GOMES LEAL
em face de
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA, TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A,
objetivando a rescisão de contrato firmado com a parte ré, indenização por danos materiais e morais ao argumento de não conclusão dos serviços odontológicos contratados.

A sentença (ID 16026338) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão dos contratos levados a efeito pelos réus Banco Votorantim e Tooth Odontologia e, por conseguinte, determinar que se abstenham de promover qualquer cobrança em desfavor da autora, convalidando os efeitos da tutela antecipada deferida anteriormente (id.46125767), sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por este Juízo. Ainda, condeno todos os réus, solidariamente, a restituírem a quantia de R$ 12.400,00, corrigida monetariamente a partir da data de desembolso e acrescida de juros moratórios legais a partir da data de citação. Por último, condeno as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, com juros e correção a contar do arbitramento.

Irresignada, a Odontocompany interpôs Recurso Inominado (ID 16026339), suscitando, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial, diante da alegada necessidade de produção de prova pericial, bem como sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não mantém relação jurídica direta com a consumidora e não participou da prestação dos serviços odontológicos.

No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença, com o afastamento da responsabilidade solidária e o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, afirmando não ter culpa, não ter recebido valores e não dispor dos documentos indispensáveis à sua defesa.

Contrarrazões pela autora ao ID 16026342, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De plano, afasto a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

De igual modo, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial. No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Observa-se dos autos que a autora questiona ter pago por um implante dentário que foi iniciado, porém não finalizado. Caberia à recorrente trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, no entanto, não produziu nenhuma prova neste sentido, limitando-se a informar que não tem acesso aos dados de suas franqueadas.

No caso dos autos, não há comprovação de que os serviços odontológicos contratados foram concluídos. A autora afirma: “que colocaram 4 pinos na parte inferior; que um pino já caiu; que não colocaram a prótese”. Asseverou ainda que marcavam e desmarcavam o procedimento, todavia, não terminaram com o serviço contratado, situação que restou incontroversa, uma vez que a recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário.

A narrativa da consumidora se mostra coerente e está respaldada pela documentação juntada aos autos, ao passo que a recorrente limita-se a alegar que não prestou serviços, não tem acesso ao prontuário e não dispõe de documentos, porque não manteve relação direta com a consumidora.

Tais alegações, todavia, não afastam sua responsabilidade, pois, conforme determina o art. 14,
caput
, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Não há necessidade de prova de culpa.

Ora, se existe parceria comercial entre as empresas é inimaginável pensar que a recorrente não teria acesso ao prontuário de um paciente quando questionado sobre o serviço prestado. A franqueadora deve ter total conhecimento do que é prestado por seus franqueados, inclusive para manter um padrão de atendimento que atraia o cliente.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Vale ressaltar que o implante é um procedimento aguardado com muita ansiedade por todos os pacientes e atrasos injustificados causam transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)